Tribunal: TJSP
Processo: 1089483-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (12 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (linha telefônica

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (12 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que os autores pretendem liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por meio de transferência de direito de uso e pagamento de tarifa de habilitação, respectivamente). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Questão já analisada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2046608-61.2019.8.26.0000 - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação.

Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089483-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADÃO POVIDAICO (JUSTIÇA GRATUITA), DEJANIRA MARIA DE JESUS
HORTENCIO (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO CARLOS ROSA JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA FATIMA HORTENCIO SILVA (ESPÓLIO), RONALDO
MARTINS DA SILVA (HERDEIRO), MARILZA MAZZUCATTO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIO FIOROTTO NETO ME, MAYTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA, NEIDE TRINDADE ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), RAUL
ROBERTO CONTE (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANE GONZALES CARMINE
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089483-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 78405
APELAÇÃO CÍVEL No 1089483-59.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ADÃO POVIDAICO, DEJANIRA MARIA DE JESUS HORTENCIO, JOÃO
CARLOS ROSA JUNIOR, MARIA FATIMA HORTENCIO SILVA, RONALDO MARTINS
DA SILVA, MARILZA MAZZUCATTO, MARIO FIOROTTO NETO ME, MAYTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, NEIDE TRINDADE ROSA, RAUL
ROBERTO CONTE E LUCIANE GONZALES CARMINE
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
LITISCONSÓRICIO
(12
AUTORES)
-
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997.
Documentos acostados que revelam que os autores pretendem
liquidar direitos que não possuem (linha telefônica adquirida por
meio de transferência de direito de uso e pagamento de tarifa de
habilitação, respectivamente). Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a
plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997.
Questão já analisada por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2046608-61.2019.8.26.0000 - A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da
improcedência da ação.
Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra
sentença que julgou a ação improcedente, julgando extinto o feito. Inconformados, os
apelantes questionam a tempestividade e a validade das radiografias apresentadas pela
ré, alegando que apenas os documentos originais, e juntados tempestivamente,
poderiam afastar o direito pleiteado; alegam, ainda, que os motivos que ensejaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089483-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
improcedência não foram individualizados, que o conteúdo dos documentos é
manipulável, não havendo nem mesmo a assinatura dos contratantes. Afirmando que os
dados informados na inicial comprovam a existência de contratação dentro dos moldes
da ACP, pugnam pelo provimento do recurso. Intimada, a apelada apresentou
contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida (fls. 464).
É o relatório.
De início, anota-se que a questão aqui tratada já foi analisada por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2046608-61.2019.8.26.0000, assim
ementado (fls. 128/131 daqueles autos):
“Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão. Interposição de recurso em face de despacho que determina
observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento
de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do plano de
expansão em modalidade diversa ou fora do período ou sequer possuem contrato
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram mediante transferência do direito de uso ou
tarifa de habilitação ou planta comunitária de telefonia - PCT, não havendo
contrato em relação a parte dos autores - A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) Condenação dos
demandantes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em
R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade - Provimento.”
O julgamento do feito ocorreu em 05.05.2020 (fls. 128), sendo
apresentado Recurso Especial Civel (fls. 135/157 daquele feito), o qual não foi admitido,
conforme despacho datado de 28.10.2020 (fls. 602/603 do AI).
O julgamento da presente apelação apenas demonstra o acerto da
decisão já proferida, uma vez que nada há para ser alterado.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089483-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e, se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX), não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, a ré apresentou as radiografias de fls. 372/393 e 481/514,
e os documentos apresentados revelam que os recorrentes pretendem liquidar direitos
inexistentes, vez que os autores não firmaram contrato de plano de expansão (PEX) no
período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Pelo que se extrai dos documentos
apresentados, os autores adquiriram linha telefônica de forma diversa daquela
determinada na ação civil pública que fundamenta o pedido inicial (plano de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997). O que se vê, na verdade, é que os
autores adquiriram linha telefônica na modalidade PCT, por meio de transferência de
direito de uso, através de pagamento de tarifa de habilitação ou em período diverso
daquele abarcado no título executivo, tratando-se, assim, de contratações que ocorreram
de formas diversas daquelas delimitadas na ação civil pública que fundamenta a inicial.
Dessa forma, patente que os autores ADÃO POVIDAICO,
DEJANIRA MARIA DE JESUS HORTENCIO, JOÃO CARLOS ROSA JUNIOR, MARIA
FATIMA
HORTENCIO
SILVA,
RONALDO
MARTINS
DA
SILVA,
MARILZA
MAZZUCATTO, MARIO FIOROTTO NETO ME, MAYTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CALÇADOS LTDA, NEIDE TRINDADE ROSA, RAUL ROBERTO CONTE E LUCIANE
GONZALES CARMINE não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na
ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, os argumentos
apresentados em razões de apelação não se sustentam, cumprindo destacar que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089483-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária qualquer complementação. Isso porque os documentos
apresentados foram elaborados de acordo com as informações apresentadas pelas
próprias autoras, e apresentam todas as informações necessárias para o convencimento
deste Relator, sendo, assim, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Frise-se, por fim, que ainda que ainda que as radiografias tenham
sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
MANTER A IMPROCEDÊNCIA da demanda em relação a ADÃO POVIDAICO,
DEJANIRA MARIA DE JESUS HORTENCIO, JOÃO CARLOS ROSA JUNIOR, MARIA
FATIMA
HORTENCIO
SILVA,
RONALDO
MARTINS
DA
SILVA,
MARILZA
MAZZUCATTO, MARIO FIOROTTO NETO ME, MAYTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CALÇADOS LTDA, NEIDE TRINDADE ROSA, RAUL ROBERTO CONTE E LUCIANE
GONZALES CARMINE, ficando mantida a condenação dos autores nos ônus
sucumbenciais fixados na sentença, inclusive ao pagamento da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089483-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
advocatícia (R$ 1.000,00), a qual fica majorada em R$ 500,00, nos moldes do artigo 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ENIO ZULIANI
Relator